Tribunal: TJDFT
Processo: 0728272-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728272-93.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA RECORRIDO: IVONILDA DAVI DOS SANTOS MARQUES DESPACHO Verifica-se que o recurso especial de ID 23172082, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MILITARES E DA SEGURANÇA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL – SICOOB DFMIL, tem por objeto recorrido e processo estranhos aos autos, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão. Em face do exposto, não conheço do apelo constitucional, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024